Tribunal: STF
Processo: RE 90446
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - EQUIVOCO DO RECORRENTE QUANTO A
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO - CRITÉRIO PARA CONTAGEM DE
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. - TENDO A
QUESTÃO FEDERAL SIDO ADEQUADAMENTE PREQUESTIONADA E ESTANDO
CLARAMENTE EXPOSTA NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O EQUIVOCO
NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, POR SI SÓ, NÃO PREJUDICA
O CONHECIMENTO DO APELO, DEVENDO PREVALECER O RESPEITO AO PRECEITO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. - NA VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, LEVA-SE EM CONSIDERAÇÃO A DATA EM QUE
A PETIÇÃO DO RECURSO FOI APRESENTADA EM CARTORIO OU AO JUIZ, PARA
DESPACHO, SENDO IRRELEVANTE A DATA APOSTA NA PETIÇÃO PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.